Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0722625-83.2021.8.07.0000 PACIENTE: GEOVANE ARAUJO FERREIRA IMPETRANTE: HIGGOR CAVALCANTE PINTO, HUGGO CAVALCANTE PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Higgor Cavalcante Pinto e Huggo Cavalcante Pinto em favor de GEOVANE ARAÚJO FERREIRA devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria. Informam os impetrantes que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Em apertada síntese, sustentam os impetrantes que por ocasião da denúncia, o d. magistrado a quo, acolhendo o pedido do MP, decretou a prisão preventiva do paciente, estando esse acautelado desde 12.01.2021. Afirmam que até a presente data a culpa do paciente não foi formada, ainda que a audiência de instrução tenha sido designada para o dia 19.07.2021, não se sabe ao certo quando ocorrerá o fim da primeira fase, implicando no reconhecimento de que o paciente ficará preso por mais tempo do que determina a lei. Salientam violação ao prazo limite para o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri adotado por este Tribunal, com fundamento na Instrução no 01/2011, da Corregedoria de Justiça. Esclarecem que a defesa técnica não criou óbice para represar o fluxo natural do processo, não se tratando de feito complexo que justifica a demora. Defendem não ser razoável e nem proporcional que o pronunciamento ou não, de um único acusado, réu primário, sem maus antecedentes e com doença cardiovascular, perdure por mais de 182 dias. Insistem na presença dos requisitos autorizadores e requerem, liminarmente, a revogação de imediato da prisão preventiva decretada por excesso de prazo na formação da culpa, expedindo-se em favor do paciente o alvará de soltura. No mérito, a confirmação da liminar. Subsidiariamente, pedem a aplicação de medidas alternativas à prisão cautelar, com destaque para monitoração eletrônica. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Na hipótese, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal com fundamento no excesso de prazo, decorrente da prisão do paciente há mais de 180 dias. Sabe-se que os prazos processuais não são absolutos. Deve-se analisar as especificidades do caso concreto, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, como bem salientado pelos impetrantes. Com efeito, no presente caso, o alegado excesso de prazo não merece acolhida. Isso porque, como se sabe, o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o paciente foi preso em janeiro de 2021, após o recebimento da denúncia, sendo possível averiguar que a ação penal tramita de maneira regular, devendo a instrução se encerrar no dia 19 de julho próximo, segunda-feira, em audiência já designada, inexistindo desídia, seja por parte da acusação ou do juízo no alongamento da formação da culpa do paciente. Assim, estando o processo na iminência de um desfecho, não se justifica a soltura do paciente com fundamento no excesso de prazo, face à presença dos requisitos que justificam a prisão preventiva do paciente. Além do mais, não se olvida que eventual demora na conclusão da instrução, por certo, se deve, como é de conhecimento geral, às várias medidas de contenção tomadas em razão da pandemia da COVID-19, o que vem retardando justificadamente o andamento dos processos e, em especial, a marcação das audiências, como se pode verificar da certidão exarada, ainda em 1o de junho, pela Secretaria da Vara destacando a indisponibilidade de datas “para realização de audiência de réus presos na modalidade telepresencial com o CDP em Junho...” (ID 93472813 – dos autos originários). Saliento, por oportuno, que não há notícia de que os impetrantes apresentaram sua irresignação referente ao excesso de prazo perante o d. magistrado a quo, visto que não foi juntada, no presente writ, decisão proferida pela d. autoridade coatora quanto à questão, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações sobre a sustentada demora no encerramento da instrução. Por fim, verifico, ainda, que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, o que, por ora, justifica a manutenção do encarceramento do paciente. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator